Tribunal: TJDFT
Processo: 0736806-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0736806-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA GEBRIM DE SOUSA AGRAVADO: NETTO GALVAO FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME, ADA CAIXETA GALVAO, CHRISANTO LOPES GALVAO NETTO D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado, para responder, querendo, no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, em 01 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator